Tribunal: TJMT
Processo: 0018711-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018711-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIRLENE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 999.986.451-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA SILVA LOPES FERREIRA - CPF: 031.384.521-24 (APELANTE), ANDRE LUIZ CARVALHO - CPF: 853.852.471-20 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRANILDO GAMA QUEIROZ (VÍTIMA), HUGO VINICIUS SILVA LOPES ELIAS - CPF: 014.451.751-50 (ASSISTENTE), JOAO PAULO ALVES DA CRUZ - CPF: 042.945.786-37 (ASSISTENTE), ANDERSON SANTOS WEBER (ASSISTENTE), RONY CLEY CAETANO DA SILVA - CPF: 666.994.791-72 (ASSISTENTE), Lindomar Cesar de Araujo (ASSISTENTE), Kallyo Francisco Nogueira (ASSISTENTE), Anderson Jesus dos Santos (ASSISTENTE), CAROLINE FASSIONI - CPF: 021.457.571-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA - CPF: 704.146.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CRIME ANTECEDENTE – PEDIDO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS SOBRE O CRIME ANTECEDENTE – CRIME AUTÔNOMO E INDEPENDENTE – ARESTOS DO TJMT E TJMG - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA
PRIMEIRA APELANTE
– TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL N° 11 - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – EMPRESA DE FACHADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ARESTO DO TJMT E TJMG
– RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 2o da Lei 9.613/98 prevê que o processamento do crime de lavagem de dinheiro ocorre a despeito do julgamento das infrações penais antecedentes. Em outras palavras, o referido delito [lavagem de dinheiro]
“é autônomo e independe do processamento e da condenação em crime antecedente, sendo necessário apenas sejam apontados os indícios suficientes da prática do delito anterior.”
(STJ - HC 137.628/RJ).

“Para a configuração do
crime
descrito na Lei no 9.613/98, basta que esteja comprovada a existência do
crime

antecedente
, independendo a solução da presente ação penal do processo e julgamento dos
crimes

antecedentes
a ele vinculado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0223.07.224540-8/001)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11)

A confissão extrajudicial da primeira apelante, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal no 8).

“Não se admite a absolvição do crime de
lavagem
de
dinheiro
quando comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados [...] juntamente com o outro [...] dissimulou [...] para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados para a sua aquisição.”

(TJMT, N.U 0002599-58.2016.8.11.0004)

“Se as provas produzidas formam um
conjunto

probatório
harmônico e
desfavorável
aos réus, autorizando um
juízo
de
certeza
para o decreto condenatório quanto ao delito de
lavagem
de
dinheiro
, não há como acolher o pedido de absolvição.”
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0290.18.003606-0/003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018711-74.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

GIRLENE SOUZA NASCIMENTO

JANAINA SILVA LOPES FERREIRA

ANDRE LUIZ CARVALHO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, JANAINA SILVA LOPES FERREIRA e ANDRÉ LUIZ CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0018711-74.2017.8.11.0002), que os condenou por lavagem de dinheiro, sendo a
primeira e segunda apelantes
a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial aberto, e o
terceiro apelante
a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 1o,
“caput”
e art. 1o, §1o, ambos da Lei no 9613/98

– (ID 167754588).

GIRLENE SOUZA NASCIMENTO sustenta que
“não restou comprovada a materialidade e, consequentemente, a autoria delitiva”
.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 167754632).

JANAINA SILVA LOPES FERREIRA suscita preliminar de cerceamento de defesa porque
“o processo foi sentenciado sem que fossem levantadas informações mínimas acerca do crime antecedente”
. No mérito, alega que não há provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que declarada a nulidade,
“determinando-se o retorno dos autos à origem”
. No mérito, a absolvição (ID 167754645).

ANDRE LUIZ CARVALHO aduz que: 1) não há provas da materialidade do crime; 2)
“a conduta de lavagem imputada ao acusado não restou devidamente comprovada”
.

Pugna para que seja absolvido (ID. 173792178).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 167755152/167755153/175589159).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, por entender que
“
encontram-se claramente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva imputada aos apelantes
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 178521168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante JANAINA SILVA LOPES FERREIRA suscita a nulidade por cerceamento de Defesa sob a assertiva de que “
o processo foi sentenciado sem que fossem levantadas informações mínimas acerca do crime antecedente”
.

Realmente, o Juízo singular não aguardou o termino do julgamento da ação penal do crime antecedente – extorsão – ocorrido no município de Ilhéus/BA.

Todavia, o art. 2o da Lei 9.613/98 prevê que o processamento do crime de lavagem de dinheiro ocorre a despeito do julgamento das infrações penais antecedentes. Em outras palavras, o referido delito [lavagem de dinheiro]
“é autônomo e independe do processamento e da condenação em crime antecedente, sendo necessário apenas sejam apontados os indícios suficientes da prática do delito anterior.”
(STJ - HC 137.628/RJ, julgado em 26/10/2010, DJe 17/12/2010).

Nesse sentido, anote-se julgado do c. TJMG:

“Para a configuração do
crime
descrito na Lei no 9.613/98, basta que esteja comprovada a existência do
crime

antecedente
, independendo a solução da presente ação penal do processo e julgamento dos
crimes

antecedentes
a ele vinculado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0223.07.224540-8/001, Relator: Des. José Antonino Baía Borges – 2.7.2012)

Portanto, não se identifica qualquer nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]nos autos, que no dia 21 de agosto de 2017, nesta cidade de Várzea Grande, os réus ANDRÉ LUIZ CARVALHO (vulgo ANDRÉ GOIANO) e JANAINA LOPES SILVA FERREIRA, ocultaram e dissimularam a origem e a propriedade de valores provenientes de infração penal.

Consta ainda nos autos, que no período entre 21 e 28 de agosto de 2017, nesta cidade de Várzea Grande, a ré GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, para dissimular a utilização de valores provenientes da infração penal, negociou, recebeu, teve em depósito e movimentou tais valores.

[...] Ficou demonstrado que além de PAULO SÉRGIO (convivente de GIRLENE), JANAINA LOPES SILVA FERREIRA teve papel importante para arregimentar GIRLENE com o objetivo de lavar o dinheiro em questão, pois JANAINA passou toda a orientação, forneceu uma pessoa para auxiliá-la no banco e inclusive nos dias 23 e 24 de agosto de 2017 a própria JANAINA foi com GIRLENE no banco para movimentar parte da quantia ilícita proveniente do sequestro [...].

Diante do exposto, denuncio GIRLENE SOUZA NASCIMENTO [...] pela prática do crime previsto no art. 1o, § 1o, da Lei 9.613/98, [...] JANAINA SILVA LOPES FERREIRA [...]pela prática do crime previsto no art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 [...], e ANDRÉ LUIZ CARVALHO (vulgo ANDRÉ GOIANO) [...] pela prática do crime previsto no art. 1o, caput, da Lei 9.613/98”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 167754266)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso destes autos, a materialidade do delito está demonstrada pelo extrato bancário de GIRLENE (ID 53990654), o qual demonstra o depósito de R$ 155.000,00 e posteriores movimentações de retiradas de dinheiro. O B.O. e as peças do inquérito policial da Bahia, que demostram a ocorrência do crime antecedente. As investigações que deram origem a esta ação penal tiveram início quando da ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro contra a vítima IRANILDO GAMA QUEIROZ ocorrido no estado da Bahia, oportunidade em que foi pedido um “resgate” de R$ 500.000,00 à família. Quando das investigações chegaram ao nome de ANDRÉ (vulgo ANDRÉ GOIANO), que teria participado do crime na Bahia e o valor recebido a título de resgato foi dividido entre ele e os membros do seu bando. Consta que André e Janaina simularam a compra da loja de Girlene e Paulo Sérgio, a fim de branquear o dinheiro, R$ 155.000,00, advindo do resgate pago no sequestro ocorrido na Bahia. Tal valor foi depositado na conta de Girlene (Id. Num. 53990649 - Pág. 25).

GIRLENE SOUZA NASCIMENTO foi presa em flagrante delito quando tentava sacar mais uma parte da quantia ilícita. Interrogada em sede policial, descreveu sua relação com os demais acusados e a origem do valor de R$ 155.000,00 transferidos para sua conta bancária. GIRLENE era esposa de PAULO SÉRGIO, sendo que este conheceu ANDRÉ na prisão. No Id. Num. 53990076 - Pág. 41/44 consta as declarações prestadas pela acusada GIRLENE na delegacia, [...].

Bem. Analisando as provas constantes nos autos, verifico que restou plenamente comprovada a autoria delitiva por parte dos acusados no crime de lavagem de capitais. ANDRE LUIZ CARVALHO e JANAINA SILVA LOPES FERREIRA precisavam branquear o valor de R$ 155.000,00 e para isso contaram com a ajuda do casal GIRLENE SOUZA NASCIMENTO e PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA (falecido). Combinaram a compra e venda de uma loja, redigiram um contrato e a transferência do dinheiro foi realizada.

A autoria por parte da acusada Girlene restou comprovada, como se observa das movimentações bancárias, o valor transferido para sua conta foi a quantia exata indicada por Anderson Weber (acusado de integrar o grupo que praticou o sequestro no estado da Bahia) quando prestou declarações na delegacia na Bahia e detalhou os fatos. As declarações que GIRLENE prestou em sede policial esclareceram sua função na trama delitiva, mesmo tentando ver-se livre das acusações. Não comprovou que o valor depositado em sua conta (R$ 155.000,00) tinha origem lícita e não logrou êxito em apresentar provas contrárias daquelas trazidas aos autos pelo MP. [...]

Evidente o plano arquitetado e executado de lavagem de capitais entre os acusados, não havendo nenhuma prova em sentido contrário. Não restam dúvidas quanto a materialidade do crime, como se vê das movimentações bancárias da conta de Girlene (Id. Num. 53990649 - Pág. 25). A prova é suficiente a demonstrar que tais artifícios foram utilizados para ocultar a origem ilícita do valor (decorrente de crime antecedente, conforme cópias do IPL da Bahia) e o seu real destinatário, ANDRÉ LUIZ CARVALHO, mas a todos beneficiava. A autoria e o dolo dos réus também são incontestes, pois os acusados conheciam a origem ilícita dos valores, inclusive, viajaram para o estado Bahia juntos. ANDRÉ LUIZ CARVALHO é o titular do valor ocultado, JANAINA praticou atos de dissimulação e Girlene movimentou tal valor, juntamente com o marido, já falecido. Os fatos estão muito bem delineados e comprovados, não havendo em falar de faltas de provas para a condenação. Ademais, o crime em questão não deixa recibo, sendo bastante, para a sua condenação, a existência de prova acima de dúvida razoável, como é o caso destes autos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR, GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, brasileira, filha de Inacio Francisco do Nascimento e Joana Iris de Souza, nascida aos 18/02/1983, natural de Várzea Grande/MT, nas penas do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9613/98; JANAINA SILVA LOPES FERREIRA, brasileira, filha de Rosa Maria Silva Lopes Ferreira, nascida aos 03/11/1988 e ANDRE LUIZ CARVALHO, brasileiro, filho de Maria Aparecida Carvalho, nascido aos 04/01/1977, nas penas do artigo 1o, “caput”, da Lei no 9613/98.”
(Marilza Aparecida Vitorio, juiz de Direito – ID 167754588)

Pois bem.

Analisam-se os recursos em conjunto por envolver o mesmo contexto probatório.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de crime antecedente (extorsão mediante sequestro contra a vítima Iranildo Gama Queiroz, ocorrido no dia 8 de agosto de 2017, em Ilhéus/BA - fls. 91 - ID 167754267) e extrato bancário da apelante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, com a descrição de depósito de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e posteriores movimentações financeiras de retiradas de valores (fls. 232 do ID 167754269).

Na fase policial, colheram-se as declarações de Rony Cley Caetano da Silva, investigador de polícia (fls. 42 – ID 167754266), João Paulo Alves da Cruz, investigador de polícia (fls. 44 – ID 167754266), Hugo Vinicius Silva Lopes Elias, policial militar (fls. 82 - ID 167754266), e GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, a apelante (fls. 58 – ID. 167754266).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Hugo Vinicius Silva Lopes Elias, Roniclei Caetano da Silva, Lindomar Cesar de Araújo, João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos, bem como JANAINA SILVA LOPES FERREIRA e ANDRE LUIZ CARVALHO, os apelantes (Relatório de Mídias - ID 167754493/167754527).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que em 8.8.2017, no município de Ilhéus/BA, ANDRÉ LUIZ CARVALHO [apelante] e outros agentes teriam cometido o crime de extorsão mediante sequestro, contra a vítima Iranildo Gama Queiroz, exigindo um “resgate” de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo parte deste valor - R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) - transferido para a conta corrente da apelante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO [conta corrente 26.830-6, do Banco Itaú, agência 1689].

A dissimulação de dinheiro proveniente de crime antecedente está demonstrada pelo depoimento da apelante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, na fase policial, segundo a qual: o apelante ANDRÉ LUIZ CARVALHO a procurou para comprar uma “loja de roupas” e propôs transferir R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo devolver R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); “
ficou sabendo que o dinheiro”
era de um sequestro ocorrido na Bahia; tinha que ir constantemente no banco, acompanhada pelos apelantes ANDRÉ LUIZ CARVALHO e JANAINA SILVA LOPES FERREIRA para realizar saques/transferências bancárias para as contas indicadas previamente por ANDRÉ LUIZ CARVALHO.

A versão extrajudicial da apelante [GIRLENE SOUZA NASCIMENTO] está comprovada pelos depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia [Roniclei Caetano da Silva e Lindomar Cesar de Araújo], responsáveis por prenderem, em flagrante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO na agência bancária tentando sacar o dinheiro que havia sido transferido para sua conta corrente, os quais informaram que
“Girlene disse que André e Janaina levaram-na até a agência bancária para sacar dinheiro”
.

Com efeito,
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11)

No caso, a assertiva dos apelantes de que o dinheiro depositado na conta corrente da apelante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO decorreu da compra de uma empresa mostra-se inverossímil ao considerar que no relatório policial de investigação, os agentes públicos [Kallyo Francisco Nogueira e Anderson Jesus Dos Santos] efetuaram diligências no referido estabelecimento comercial, denominado “Gisa Modas Fashion”, constataram que
“a loja quase nunca abre, fica mais fechada que aberta e quando abre é a partir das 16:00 hs”,
possuindo um aspecto de
“comércio de fachada”
(ID 167754266 - fls. 33/35), porém, o contrato de compra da referida loja nem se quer foi assinado pelas partes.

Noutra ótica, Anderson Weber, partícipe do crime de extorsão ocorrido no município de Ilhéus/BA,
“detalhou a dinâmica dos fatos e indicou ANDRE LUIZ CARVALHO como integrante do grupo criminoso, bem como de que ele determinou o depósito de R$ 155.000,00 para a conta bancária de Girlene”
, como bem registrado pelo Juízo singular, a elidir, também, as escusas defensivas.

No contexto, o órgão ministerial de primeiro grau pontuou que:

“Os réus não chegaram à integração, mas está claro que ocultaram e dissimularam o dinheiro ilícito. As provas colacionadas nos autos não permitem sequer cogitar que tal dinheiro era lícito e que a negociação da loja foi real e desprovida de interesses de lavagem de dinheiro.

Excelências, é importante mencionar que tanto ANDRÉ, quanto GIRLENE, para tentarem justificar os saques e transferências, falaram que o valor da loja seria de R$ 100.000,00 e que os R$ 55.000,00 seria o “troco” que GIRLENE guardaria para ANDRÉ e lhe repassaria aos poucos.

Todavia, o “contrato” escrito que seria assinado por eles, constava o valor total, justamente porque tal documento seria para maquiar, lavar o dinheiro. Eles não contavam com a possibilidade de serem presos antes de terem assinado o contrato e quiçá registrado na JUCEMAT. Como visto excelências, o delito em questão está devidamente comprovado pelas provas constantes nos autos.

Trata-se de um crime diferente dos demais que corriqueiramente permeiam nossos gabinetes, pois é recheado de ardil e disfarces, sendo necessário olhar além do óbvio, já que o objetivo dos réus é falsear a verdade, esconder, movimentar e dar uma aparência lícita ao dinheiro.

Os depoimentos, interrogatórios e provas documentais apontam somente para um sentido, a condenação. Por fim, vale mencionar que a tese de defesa de JANAINA é de que ela nada sabia sobre a ilicitude do dinheiro e a negociação da loja, ocorre que é inegável que JANAINA agiu no mínimo, com uma cegueira deliberada, durante toda a empreitada criminosa.”
(Luciano Freiria De Oliveira, promotor de Justiça - ID

167755152)

Nesse quadro, a confissão extrajudicial da apelante GIRLENE SOUZA NASCIMENTO, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal no 8).

Anotem-se julgado do c. TJMT e TJMG:

“Não se admite a absolvição do crime de
lavagem
de
dinheiro
quando comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados [...] juntamente com o outro [...] dissimulou [...] para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados para a sua aquisição.”

(TJMT, N.U 0002599-58.2016.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 10.2.2023)

“Se as provas produzidas formam um
conjunto

probatório
harmônico e
desfavorável
aos réus, autorizando um
juízo
de
certeza
para o decreto condenatório quanto ao delito de
lavagem
de
dinheiro
, não há como acolher o pedido de absolvição.”
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0290.18.003606-0/003, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 15.3.2023).

Sendo assim, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
,

mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023